Tribunal: TJMT
Processo: 1037293-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037293-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AKACYA ESTEVAM DA SILVA - CNPJ: 24.354.559/0001-88 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – TESE RECURSAL DE OMISSÃO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR - INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO -
PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Constatada a inovação de tese pela agravante, quanto ao parcelamento das custas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, contudo, é possível, a concessão do referido parcelamento das custas, de ofício,
em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037293-46.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: AKACYA ESTEVAM DA SILVA

EMBARGADA:

COMERCIAL DE REFRIGERACÃO PANAN OESTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AKACYA ESTEVAM DA SILVA
em face da decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o benefício da assistência judiciária postulado, determinando que a apelante, ora embargante, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Alega a empresa embargante que “
é cediço que a empresa ré declarou falência e está atolada em dívidas, contudo, apesar de o Magistrado negar o reconhecimento da justiça gratuita, não há óbice na concessão do parcelamento, e, nesse sentido, o Magistrado não se manifestou em sua decisão” (sic).

Assevera que “
conforme devidamente comprovado, a empresa recorrente necessita do amparo judicial para recuperar o fôlego financeiro e cumprir com as suas obrigações
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão da decisão judicial em relação ao parcelamento das custas judiciais, vez que se encontra em nítida situação de vulnerabilidade financeira (Id. 211734664).

A parte embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, pugnando, ao final, pela aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil [Id. 212580673].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, dispensando-se a complementação respectiva, o que faço na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual,
indeferi o benefício da assistência judiciária, determinando que a ora recorrente promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Inconformada com os contornos da decisão agravada, a empresa agravante sustenta que
foi declarada sua falência e está atolada em dívidas, contudo, apesar de o Magistrado negar o reconhecimento da justiça gratuita, não há óbice na concessão do parcelamento, e, nesse sentido, a decisão ora combatida fora omissa.

Contudo, pelo que se observa dos termos do recurso de apelação, embora a apelante pleiteie a concessão da justiça gratuita, não requereu o parcelamento das custas processuais e nem mesmo quando fora intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, inovando, em sede recursal.

Logo, a agravante não arguiu essa questão do parcelamento das custas em momento pretérito, inovando neste momento recursal, logo, é caso de não conhecimento do recurso.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA
, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão”.
(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DE ANATOCISMO – INEXISTÊNCIA –
INOVAÇÃO RECURSAL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal”.
(N.U 1005181-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Contudo, é possível deferir, de ofício, o pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC,
in verbis:

“Art. 98.

[...]§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

A propósito, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da inovação recursal, contudo, autorizo,
de ofício
,
o parcelamento das custas e das despesas processuais, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024